Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Vistos, etc... Ciente da petição de Id. 36550558. Nada a prover sobre a questão, tendo em vista que será tratada no mérito do recurso, que já se encontra em pauta para julgamento. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 12 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator